Tribunal: CARF
Processo: 13974.000187/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000187/2004-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
EDUARDO WERMUTH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO EXERCÍCIO DE
CARGO PÚBLICO. NATUREZA DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
Os rendimentos recebidos em decorrência do trabalho estão sujeitos à
incidência do IRPF, independentemente da denominação que lhe tenha sido
atribuída.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 61-74) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000187/2004-18
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000187/2004-18

a) O recorrente tem direito a isenção de IRPF sobre os valores recebidos à
título de indenização por utilização de veículo próprio (auxílio
combustível), de acordo com o art. 1o, §2o, VIII e §3o da Lei Estadual no
7.881/89, art. 3o do Decreto Executivo Estadual no 4.606/90, art. 60 do
Estatuto dos Servidores Públicos Estatuais, art. 30 do RIR/99 e arts. 150, II
e 151, II, da CF;
b) A não incidência se justifica também por se tratarem de verbas
indenizatórias;
c) Por decorrência de decisão transitada em julgado em Mandado de
Segurança impetrado pelo contribuinte, o Estado de Santa Catarina já não
mais realiza retenções de IRPF sobre o pagamento das referidas verbas; e
d) O Auto de Infração é nulo por constituir crédito de IRPF sem a existência
de fato gerador. A fonte pagadora informou equivocadamente as
remunerações e indenizações recebidas pelo contribuinte sem distingui-las,
fazendo incidir IRPF indevidamente sobre verbas de auxílio combustível;
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso, para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e liberando a restituição
complementar de R$ 3.377,20 de IRPF relativo ao exercício de 2000, retido
indevidamente na fonte pagadora, que se fez incidir sobre a verba em questão, mediante
crédito na conta bancária do Banco do Estado d Santa Catarina - Besc, agência n° 016
conta n° 0149819.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração de fls. 16-20 que constitui
crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de Eduardo Wermuth (CPF no
477.557.509-06), referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2000. A autuação
alcançou o montante de R$ 3.377,20 (três mil trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 01/11/2004 (fl. 29).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 17 e 18):
O presente auto de infração originou-se de sua declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2002, ano calendário de 2001, efetuada com base nos artigos 789, 835 a
839, 841, 844, 871, 926 e 992, do regulamento do imposto de renda, Decreto 3.000, de
26 de março de 1999. Foi constatada a existência de irregularidades na declaração,
conforme descrito e capitulado em anexo.
Foram alterados os valores das seguintes linhas de sua declaração: Rendimentos
recebidos pessoas jurídicas para R$ 75.387,36.
Foi apurado imposto a restituir no valor de R$ 3.377,20 após a revisão de sua
declaração.
Já foi restituído o valor total de R$ 3.377,20.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício. Descrição dos fatos em anexo.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000187/2004-18

Enquadramento legal: Arts. 1 a 3 e art. 6 da Lei no 7.713/88; Arts. 1 a 3 da Lei no
8.134/90; Arts. 1, 3, 5, 6, 11 e 32 da Lei no 9.250/95; Art. 21 da Lei no 9.532/97; Lei no
9.887/99; Arts. 43 e 44 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
O anexo ao Auto de Infração (fls. 19 e 20) informa que:
[...] cabe ressaltar que a conclusão que chegamos até aqui é sobre a competência da SRF
em analisar os eventuais pleitos de restituição, o que poderá levar ou não ao deferimento
do pedido. No caso em tela, há que se verificar se há previsão legal para que o
rendimento recebido a título de "auxilio-gasolina" possa ser considerado isento ou não-
tributável, de forma a fundamentar a restituição.
A Divisão de Tributação da SRF já teve a oportunidade de analisar a questão,
proferindo a solução de consulta 73, de 2000, a qual teve a seguinte ementa:
"Ementa:
SERVIDORES
PÚBLICOS.
INDENIZAÇÃO
DE
TRANSPORTE.
INCIDÊNCIA.
A verba paga pelo Estado de Santa Catarina aos Auditores Fiscais da Receita Estadual
sob a rubrica “Aux. Combustível - 50%”, com nítido caráter remuneratório, constitui
rendimento do beneficiário sujeito à incidência do IRPF.
Dispositivos Legais: Decreto n° 3.000/ 1999, art. 39, XXIV; Código Tributário
Nacional, art. 43; Lei n° 8.112/1990, art. 60."
No que se refere à ação judicial relatada, na qual teria sido obtida a decisão favorável
quanto à não tributação da verba, cabe dizer que tem no polo passivo apenas o
Secretário de Administração do Estado de Santa Catarina, não sendo parte nenhuma
autoridade federal da Secretaria da Receita Federal. Ou seja, a decisão não pode
produzir efeitos na esfera federal, não gerando consequências quanto à definição da
natureza jurídica de referida verba perante a Secretaria da Receita Federal, de forma a
fundamentar o pedido de restituição.
Inclusive a competência para a propositura de eventual ação contra a União seria da
Justiça Federal, e não da Justiça Comum Estadual, consoante o art. 109,l da
Constituição Federal.
A competência para a análise de pedidos de restituição relativos a imposto de renda,
mesmo nos casos de retenções indevidas ou a maior efetuadas por Estados ou
Municípios, é da Secretaria da Receita Federal.
Decisão judicial que tenha declarado não tributável determinado rendimento só pode ser
oposta à União, caso esta tenha sido parte na respectiva ação judicial, a qual deve
tramitar perante a Justiça Comum Federal.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Cópia de decisão
judicial no Mandado de Segurança no 2002.013094-5 (fls. 21-23; ii) Capturas de tela de sistema
go Governo do Estado de Santa Catarina referentes a contracheque do contribuinte (fls. 24-27);
iii) Documentos pessoais (fls. 28).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2-15) pela qual levantou argumentos
semelhantes aqueles posteriormente apresentados no recurso voluntário. Ao final, formulou
pedidos nos seguintes termos:
Pelos fatos e razões mostradas nesta impugnação, e por quaisquer outros
esclarecimentos que a Receita Federal possa vir a solicitar, para os quais evidentemente
desde já está à disposição, REQUER:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000187/2004-18

- o julgamento da impugnação levando em consideração: a análise dos fatos e das razões
apresentadas, do direito, da jurisprudência e do Acórdão do Mandado de Segurança
2002.013094-5, apresentados;
- o reconhecimento da inocorrência do fato gerador do imposto de renda sobre a verba
reconhecia de caráter nitidamente indenizatório relativa a indenização pelo uso do
veículo próprio no exercício da atividade externa de fiscalização de tributos estaduais,
da improcedência do lançamento e consequentemente o cancelamento do auto de
infração emitido; e
- a restituição suplementar do IRPF que tem direito creditada na conta corrente bancária
indicada na declaração retificadora, e
- a intimação da decisão do julgamento por Aviso de Recebimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-15.042, de 06 de fevereiro de 2009 (fls. 31-), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 1999
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF n° 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 31 de março de 2009 (fl. 42), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 16 de abril de 2009 (fl. 43-56). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Da tributação das verbas recebidas a título de indenização pelo uso de
veículo próprio.
Entende o recorrente que não deve incidir o Imposto de Renda de Pessoa Física
sobre os valores por ele recebidos do Estado de Santa Catarina a título de indenização por uso de
veículo próprio. Isso porque os valores em questão se tratariam de parcelas indenizatórias, sobre
as quais não poderia incidir o IRPF por não se tratarem de fato gerador desse tributo.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000187/2004-18

Sobre essa questão, torna-se necessário observar o posicionamento já adotado pela
Câmara Superior deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, especialmente no Acórdão
no 9202-007.188, de 30 de agosto de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO NO EXERCÍCIO DE
CARGO PÚBLICO. NATUREZA DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
Os rendimentos recebidos em decorrência do trabalho estão sujeitos à incidência
do IRPF, independentemente da denominação que lhe tenha sido atribuída.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Menciona-se nas razões do voto vencedor que:
Não obstante as razões suscitadas no Recurso Especial e o entendimento
esposado pela i. Relatora, entendo que a análise da legislação afeta a matéria
conduz a conclusão diversa.
De acordo com o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto objeto do presente
lançamento incide sobre a renda e os proventos de qualquer, independentemente da
denominação da verba ou receita:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção.
[...]
O caput e o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, por seu turno, estatui que,
ressalvadas as hipóteses legalmente estabelecidas, o imposto incidirá sobre o rendiment
o bruto, sem qualquer dedução, qualquer que seja a denominação desse
rendimento,
bastando,
para
tanto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Confirase:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
No caso concreto, tem-se que o sujeito passivo recebeu do Estado de Santa Catarina
a verba denominada “indenização pelo uso de veículo próprio”, que, nos termos
do inciso VII do § 2o da Lei do Estado de Santa Catarina no 7.881, de 22 de dezembro
de 1989, destina-se ao desempenho de funções de inspeção ou fiscalização de tributos:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000187/2004-18

Art. 1o Ressalvados os casos de acumulação lícita, nenhum servidor ativo e
inativo da Administração Direta, Indireta, de Autarquia ou Fundação instituída pelo
Estado, poderá perceber mensalmente, a qualquer título, dos cofres públicos
estaduais, importância superior ao valor percebido como remuneração, em espécie, a
qualquer título, por Deputado Estadual, Secretário de Estado e Desembargador.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por remuneração a soma do
vencimento ou do subsídio ao valor correspondente à representação do cargo,
prevalecendo como limite nos Três Poderes do Estado o menor valor, resultante da
operação a que se refere este parágrafo.
§ 2o Ficam excluídas do limite previsto neste artigo as importâncias percebidas a
título de:
[...]
VIII – indenização pelo uso de veículo próprio, para desempenho de funções de
inspeção ou fiscalização de tributos, por ocupantes dos cargos de Grupo:
Fiscalização e Arrecadação – FAR e cargos isolados de Inspetor de Exatoria e
Inspetor Auxiliar de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, no âmbito da região
administrativo-fiscal, na forma a ser prevista em regulamento.
A dita “indenização” foi regulamentada pelo art. 3o do Decreto do Estado de
Santa Catarina no 4.606, de 06 de fevereiro de 1990, nos seguintes termos:
Art. 3o O valor da indenização pelo uso de veículos próprio de que trata o inciso
VIII do § 2o do artigo 1o da Lei no 7.881, de 22 de dezembro de 1989, será calculado
mediante a aplicação da fórmula a seguir, observados os critérios estabelecidos
nos incisos I e II:

onde:
I = valor da indenização;
P = preço de um automóvel novo, nacional, produzido em série, de porte médio,
vigente no último dia do mês anterior,
K = quilometragem, igual a 120.000 quilômetros;
r = coeficiente relativo ao valor residual do veículo, após 5 anos, igual a 0,2;
f = custo financeiro do gasto realizado na compra de um veículo novo, igual a 0,762
(12% a.a.);
m = coeficiente relativo às despesas de manutenção, igual a 0,2;
s = coeficiente relativo ao valor das despesas com seguros, igual a 0,1;
e = coeficiente relativo ao valor das despesas com licenciamento, igual a 0,02;
L = preço de 1 (um) litro de gasolina, vigente no último dia do mês anterior;
c = consumo médio de combustível à razão de 8 quilômetros por litro;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000187/2004-18

I - metade do valor apurado na forma deste artigo será atribuída pelo desempenho das
atividades previstas no item I do Anexo I ou pelo exercício de cargo ou função
em órgão da estrutura organizacional da Secretaria de Estado do Planejamento e
Fazenda;
II - a outra metade será atribuída pelo desempenho das atividades previstas nos
itens 2, 3 ou 4 ou pela antecipação prevista na alínea "a" da Nota III do Anexo
I. (Redação dada pelo Decreto no 663/1991)
§ 1o Nas operações especiais em que o funcionário seja deslocado, por mais de
30 dias, para desempenho de suas atividades em região fiscal diversa da sua, em
complementação à indenização prevista neste artigo e sem prejuízo das diárias
que lhe couberem, o funcionário receberá o valor correspondente a um mês de
vencimento no início e outro no final do período.
§ 2o A indenização prevista neste artigo não se incorpora ao vencimento ou
remuneração para fins de adicional por tempo de serviço, férias, licenças,
aposentadoria, pensão, disponibilidade ou contribuição previdenciária.
Recorrendo-se aos Anexos I e II ao Decreto do Estado de Santa Catarina no
4.606/1990, verifica-se que, dentre as atividades cujo desempenho propicia o
pagamento da rubrica estão:
a) exercício das funções inerentes à fiscalização de tributos, inclusive informação
em processos, inscrição e alteração cadastral, verificação em máquina registradora
e/ou terminal ponto de venda, plantões fiscais em: Coordenadorias Regionais,
Setores Fiscais, Postos Fiscais fixos e móveis ou em volantes, devidamente certificados
pelo Corfe;
b) controle de atividades desenvolvidas no órgão de arrecadação, inclusive
inscrição, alteração e baixa no cadastro de contribuintes a informações em
processos.
Veja-se que, muito embora o cálculo do valor da “indenização” tenha como parâmetro,
dentre outros, preço de automóvel e da gasolina, despesas de manutenção, seguro e
licenciamento, a percepção da vantagem pecuniária não tem qualquer relação com
o uso de veículo próprio para o desempenho de atividades laborais. O benefício
está atrelado ao desenvolvimento de tarefas como inscrição e alteração cadastral,
prestação de informações em processos, ou seja, trata-se verdadeira gratificação
pelo desempenho de atividades rotineiras inerentes ao cargo ocupado pelo sujeito
passivo e não de indenização para recompor seu patrimônio.
Assim, independentemente da denominação dada pela legislação estadual, os valores
recebidos pelo contribuinte a título de “indenização pelo uso de veículo próprio”,
tratam-se de rendimentos provenientes do trabalho e, portanto, sujeitos à
tributação pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Físicas.
Adotando as observações acima como razões de decidir, entendo que descabem as
alegações do recorrente quanto a impossibilidade de incidência do IRPF sobre os valores ora
analisados.
As demais questões levantadas no recurso voluntário restam prejudicadas ante a
conclusão acima.
Conclusão
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.490 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000187/2004-18

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração de fls. 16-20.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital